Tribunal: TJDFT
Processo: 0747743-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0747743-95.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BLENDO WELLINGTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Francisco das Chagas Costa Pimentel em favor de BLENDO WELLINGTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 121, § 2°, VI, c/c § 2o-A, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal. No presente writ, alega o impetrante, em síntese, (a) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente, violando-se, nesse contexto, o princípio da duração razoável do processo; (b) ausência de revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente no prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP (Incluído pela Lei 13.964, de 2019); (c) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 931 (novecentos e trinta e um) dias, isto é, desde 25/4/2018, sem que a necessidade da manutenção da prisão tenha sido reexaminada. Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa. Aponta que após o julgamento do recurso em sentido estrito, “o Processo se encontrava à deriva”, sendo que os autos só foram para digitalização em 23/7/2020, “após diversas provocações”. Sublinha que “[os] autos estavam parados na Terceira Turma criminal aguardando desfecho desde último ato a quase 1 ano, e é conhecido que a digitalização se deu desde abril de 2019 (...)” Afirma, acaso a prisão preventiva não seja relaxada, ser cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. (id 21073921/PDF: 4-12). A liminar pleiteada foi indeferida ao id 21120039 (PDF: 191-193). As informações foram prestadas ao id 21256427 (PDF: 197-199). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem (id 21543705/PDF: 201-206). É o relatório do necessário. Decido. De saída, esclareço que diante das informações prestadas pela autoridade indigitada coatora (id 21256427/PDF: 197-199), faz-se necessário reavaliar o pedido liminar formulado pelo impetrante. Soma-se a isso, o fato de que o recesso judiciário se avizinha e, com isso, há dificuldade de inserção do presente habeas corpus na pauta de julgamento da 3a Turma Criminal, o que, consequentemente, acarretaria na perpetuação da prisão do paciente por um período ainda mais longo. Pois bem. Blendo Wellington dos Santos Oliveira, ora paciente, e Johnatan Vinícius Santana de Brito foram denunciados e pronunciados ao julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, inciso VI c/c § 2oA, inciso II, do CP, na modalidade tentada (art. 14, II, CP) e no art. 244-B, da Lei n. 8069/90, em concurso material (art. 69, CP). A decisão de pronúncia, prolatada no dia 19/12/2018 (publicada na mesma data), foi atacada pela defesa por intermédio de recurso em sentido estrito - RSE, o qual foi remetido para esta Casa de Justiça no dia 3/4/2019. O referido decisum foi confirmado no dia 4/7/2019, em decisão unânime desta 3a Turma Criminal, por ocasião do julgamento do RSE 2018.07.1.001953-0 – Acórdão 1184804. Compulsando os autos do recurso em sentido estrito (PJe: 0001842-95.2018.8.07.0007), verifica-se que, após a Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, que à época foi constituída para a defesa do Paciente Blendo, se dar por ciente do acórdão no dia 8/10/2019, os autos do recurso em sentido estrito foram encaminhados ao Ministério Público. No dia 22/10/2019, a Procuradoria de Justiça apôs ciência do acórdão e informou que não manejaria recurso. Os autos do RSE foram devolvidos à Secretaria da 3a Turma no dia 24/10/2019. Em sequência, há uma certidão, sem data, assinada pelo Diretor da Secretaria da 3a Turma Criminal abrindo vista pessoal ao Núcleo de Prática Jurídica – UCB, “para ciência de acórdão às fls. 378/388.” Ocorre que os autos não foram recebidos pelo Núcleo de Prática Jurídica – UCB em sequência. Destaca-se que, no dia 23/7/2020, os autos foram remetidos ao Núcleo de Digitalização – NUDIG/TJDFT. No dia 14/9/2020, aparentemente após a digitalização feita pelo NUDIG, foram juntados aos autos digitais os vídeos da audiência de instrução. Na mesma data, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre a digitalização dos autos. No dia 15/9/2020, a Procuradoria se deu por ciente da digitalização. No dia seguinte, ou seja, dia 16/9/2020, o advogado Impetrante, constituído para exercer a Defesa do Paciente, se deu por ciente da digitalização e afirmou que não recorreria contra o acórdão que manteve a sentença de pronúncia. O Núcleo de Prática Jurídica do UCB, nomeado para exercer a defesa de Johnatan, também no dia 16/9/2020, se manifestou sobre a digitalização e, no dia 30/10/2020, se deu por ciente do acórdão, oportunidade em que registrou que não iria recorrer. Desde então, não há qualquer ato praticado pela laboriosa Secretaria da 3a Turma Criminal. A partir desse breve escorço histórico da tramitação do recurso em sentido estrito, verifica-se que o acórdão confirmatório da sentença de pronúncia precluiu para a defesa técnica do Paciente no dia 22/10/2019, sendo que até hoje, isto é, após o transcurso de mais de 1 (um) ano, os autos do processo se encontram na Secretaria da 3a Turma Criminal aguardando providências para serem remetidos ao Juízo a quo. Esse atraso na tramitação processual, vale dizer, não contou com qualquer ato atribuído à Defesa do paciente, ou seja, a morosidade na tramitação processual deve ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, sendo certo que não se mostra razoável a manutenção da prisão cautelar do paciente nessa hipótese. Não obstante a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime de tentativa de homicídio e do delito de corrupção de menores (fumus comissi delicti), bem como o periculum libertatis, diante da necessidade de garantir a ordem pública – mostra-se imperioso reconhecer o excesso de prazo na manutenção da medida extrema, diante da desídia do Estado em dar prosseguimento à ação penal proposta contra o Paciente e o corréu. Apesar de o entendimento jurisprudencial sobre o tema, no sentido de que a constatação do excesso de prazo não observa regra aritmética rígida – tendo como centro o princípio da razoável duração do processo – o presente caso encerra evidente ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente porque a prisão cautelar do paciente já perdura há aproximadamente 946 (novecentos e quarenta e seis dias). Nessa perspectiva, tenho que a manutenção de sua prisão preventiva confrontaria com o princípio da razoável duração do processo e, à vista, é preciso reconhecer o excesso de prazo na constrição do paciente. Assim sendo, uma vez que estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, recomenda-se a substituição da prisão por outras medidas cautelares, suficientes para garantir a ordem pública. É bom que se diga, que, acaso o paciente descumpra as medidas impostas, a prisão preventiva poderá vir a ser novamente decretada. Em vista do exposto, concedo, em parte, a liminar pleiteada, para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante o cumprimento das medidas cautelares que se seguem, sem prejuízo de outras que o Juízo a quo entender adequadas: a) fornecer e manter o endereço atualizado nos autos de origem, comunicando prontamente ao juízo toda e qualquer alteração de domicílio; b) apresentar bimestralmente, ao juízo processante, documentos que comprovem ocupação lícita; c) fazer-se presente a todos os atos judiciais quando intimado; d) não se ausentar do Distrito Federal, sem prévia e expressa autorização do juízo processante, exceto para atender aos chamados judiciais; e) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; f) proibição de manter a posse e o porte de armas, inclusive facas, facões e similares; g) proibição de frequentar bares, boates, casas de festas e congêneres; h) proibição de aproximação da vítima, de seus familiares e testemunhas a menos de 200 (duzentos) metros; i) proibição de contato com a vítima e seus familiares, pessoal ou por qualquer meio de comunicação. O paciente fica advertido de que sua prisão preventiva poderá ser novamente decretada na hipótese de desrespeito ao ora determinado (art. 312, § 1o, do CPP). Considerando que o excesso de prazo é uma condição objetiva que atinge, da mesma forma, o corréu Johnatan Vinícius Santana de Brito, com espeque no art. 580 do CPP, concedo a ele a extensão dos efeitos da presente liminar, mediante o cumprimento das mesmas medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente. Expeça-se alvará de soltura para que o paciente e Johnatan Vinícius Santana de Brito sejam colocados em liberdade, se por outro motivo não estiverem presos. Determino, ainda, que a laboriosa 3a Turma Criminal, com a urgência que o caso requer, promova andamento ao Recurso em Sentido Estrito 0001842-95.2018.8.07.0007. Cumpra-se. I. Brasília, 25 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador